Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios eventuais da decisão judicial.
3. O réu/embargante alega que o valor atribuído à causa foi de R$ 100,00 (cem reais). Sustenta que os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.
4. O acordão condenou o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
5. O artigo 494 do Código de Processo Civil estabelece que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, nos termos do inciso I ou por meio de embargos de declaração, na forma do inciso II.
6. O autor/embargado declinou na petição inicial como valor da causa a importância de R$ 100,00 (cem reais), devendo no caso incidir a regra prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 7), de forma que dele conste a seguinte redação: “Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro”.
8. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.